Tribunal: TJES
Processo: 0006397-52.2019.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Perdas e Danos
Data de julgamento: 2025-04-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0006397-52.2019.8.08.0021

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: CONDOMINIO DO EDIFICIO CLAUDIA

APELADO: COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
: APELAÇÃO CÍVEL. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. APURAÇÃO DE CONSUMO DE ÁGUA. TEMA 414. RESTITUIÇÃO SIMPLES. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1 – Nos termos da jurisprudência do e. STJ,
“[...]a prova tem como destinatário o magistrado, a quem cabe avaliar sua suficiência, necessidade e relevância. Assim, é facultado ao julgador o indeferimento e a não realização de produção probatória que julgar desnecessária para o regular trâmite do processo, sob o pálio da prerrogativa do livre convencimento, seja ela testemunhal, pericial ou documental, cabendo-lhe, apenas, expor fundamentadamente o motivo de sua decisão.[...]” (AgInt no REsp 1648745/PR, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 27/11/2018, DJe 06/12/2018)

2 –
Recurso parcialmente provido e, como se trata de matéria de ordem pública, reforma-se em parte a sentença para constar que os pedidos autorais foram parcialmente acolhidos, a fim de que em liquidação de sentença seja apurada quantia a ser restituída acerca da medição de consumo de água nos termos do Tema nº 414, do e. STJ, de forma simples, bem como fixar os honorários advocatícios sucumbenciais em 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido da causa.

Vitória, 31 de março de 2025.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Apelação Cível nº 0006397-52.2019.8.08.0021

Apelante:

Condomínio do Edifício Claudia

Apelada:

Cesan - Companhia Espírito Santense de Saneamento

Relatora:

Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Cuida-se de apelação cível interposta contra sentença proferida pelo juízo da 1ª Vara Cível de Guarapari/ES, que julgou improcedentes os pedidos formulados pela apelante na presente ação, em que pretendeu a adequação da medição do consumo de água e a restituição de forma simples dos valores cobrados de forma tida por irregular.

Em suas razões, o apelante alega basicamente que a sentença não se manifestou sobre o pedido de restituição de forma simples do valor cobrado a maior, bem como que é indevida sua condenação ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, haja vista a alteração do entendimento promovida pelo e. STJ em relação ao Tema nº 414. (ID. 11572641)

Contrarrazões pela incolumidade da sentença. (ID. 0006397)

É, no que importa, o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória, 07 de fevereiro de 2024.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme consta do breve relato, a hipótese versa sobre apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados pela apelante na presente ação, em que pretendeu a adequação da medição do consumo de água e a restituição de forma simples dos valores cobrados de forma tida por irregular.

O inconformismo do apelante se funda basicamente nas alegações de que a sentença não se manifestou sobre o pedido de restituição de forma simples do valor cobrado a maior, bem como alega ser indevida sua condenação ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, haja vista a alteração do entendimento promovida pelo e. STJ em relação ao Tema nº 414. (ID. 11572641)

Entretanto, constou clarividente do julgado recorrido que ao caso vertente impõe a incidência da orientação jurisprudencial vinculante do e. STJ que, ao apreciar a matéria em debate, firmou entendimento de que
“[...]Na restituição do indébito, modulam-se os efeitos do julgamento de modo a afastar a dobra do art. 42, parágrafo único, do CDC, à compreensão de que a dinâmica da evolução jurisprudencial relativa ao tema conferiu certa escusabilidade à conduta da prestadora dos serviços.[...]” (REsp n. 1.937.887/RJ, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Seção, julgado em 20/6/2024, DJe de 25/6/2024.)

Não por outro motivo a Magistrada singular determinou que a apuração de eventual restituição será apurada em cumprimento de sentença, onde deverá ser aferida a prática de cobrança irregular ou não, à luz do precedente vinculante acima mencionado, bem como a identificação do percentual da verba honorária devida.

Ademais, não há que se falar em irregularidade na condenação do apelante ao pagamento dos ônus sucumbenciais, eis que, tendo ajuizado a presente demanda e não logrado êxito integral, deve suportar a condenação em apreço, em obediência ao princípio da causalidade.

Entretanto, tenho que a sentença incorre em erro material, na medida em que julgou totalmente improcedentes os pedidos autorais, mas relegou para apuração em liquidação de sentença a apuração de quantia a ser restituída, denotando evidente tratar-se de parcial acolhimento da pretensão do recorrente, ainda de forma mínima, o que inclusive autoriza a manutenção da condenação do autor no pagamento integral da verba honorária, nos termos do art. 86, parágrafo único, do CPC.

Além disso, nos termos do art. 85, §2º, do CPC, os honorários advocatícios devem ser fixados com base no valor da causa.

Pelo exposto, dou parcial provimento ao recurso e, como se trata de matéria de ordem pública, reformo em parte a sentença para constar que os pedidos autorais foram parcialmente acolhidos, a fim de que em liquidação de sentença seja apurada quantia a ser restituída acerca da medição de consumo de água nos termos do Tema nº 414, do e. STJ, de forma simples, bem como fixar os honorários advocatícios sucumbenciais em 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido da causa.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 31.03.2025

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.

Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior: acompanho a relatoria.